Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711318-49.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALISSON MOURAO DA SILVA, FRANCISCO BRAZ DA SILVA, ANA LUCIA BEZERRA MOURAO, ALINNE CRISTINA MOURAO FERNANDES, P. L. M. F. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALINNE CRISTINA MOURAO FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Alisson Mourão da Silva, Francisco Braz da Silva, Ana Lucia Bezerra Mourão, Alinne Cristina Mourão Fernandes e P. L. M. F. S. M. no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator